Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714195-40.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES, JOAQUIM DANTAS NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDA: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921, INCISO III DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RETENÇÃO DE VALOR BLOQUEADO EM DUPLICIDADE PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo penhora no rosto dos autos de processos em que o devedor dispõe de crédito não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Juízo, tendo em vista que tal circunstância não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 921 do CPC. 2, O INSS verificou ter havido duplicidade no bloqueio de valores em relação à competência 12/2021, conforme ofício enviado ao juízo de origem, requerendo sua devolução. Embora os agravantes aleguem haver saldo devedor que poderia ser abatido com o valor indevidamente retido, é certo que a Autarquia cumpriu o que estritamente determinado pelo juízo. A cobrança do valor remanescente do débito pode, se o caso, ser objeto de pedido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso III, e 1.022, caput e inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso III, e 1.022, caput e inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004